Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-93.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Demandante que alega ausência da realização dos reparos prometidos e da documentação do automotor. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Demandante que alega ausência da realização dos reparos prometidos e da documentação do automotor. SENTENÇA de extinção, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para o prosseguimento do feito, sob o argumento de que não houve decisão de mérito na Ação anteriormente proposta no Juizado Especial Cível. EXAME: Sentença proferida nos autos da Ação proposta anteriormente no Juizado Especial Cível que não apreciou o mérito. Ausência de impedimento para a propositura desta Ação e da formação da coisa julgada material. Aplicação dos artigos 486, "caput", e 502, ambos do Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*